Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-56.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO STJ. ARROLAMENTO COMUM. TEMA 1.074. INCIDÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO. SANEAMENTO, ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.
3. Conforme decisão do STJ, o Tema 1.074 repercute em todas as ações de inventário, inclusive no arrolamento comum.
4. Constatada a existência de vício no julgado, impõe-se o saneamento, com efeitos modificativos.
5. Recurso conhecido e provido em parte para dar parcial provimento à apelação.